Tribunal: CARF
Processo: 19515.720578/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720578/2018-41
ACÓRDÃO
3201-012.693 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/03/2014
COMPETÊNCIA DRJ. DILIGÊNCIA FISCAL. AJUSTES QUANTITATIVO.
LEGALIDADE.
É legítima a determinação de diligência pela autoridade julgadora, nos
termos dos arts. 29 e 32 do Decreto no 70.235/1972, com o objetivo de
sanar inconsistências e promover ajustes quantitativos, sem alteração
do critério jurídico do lançamento.
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ERRO NÃO COMPROVADO.
Apurada a base de cálculo com base nas informações declaradas pela
própria contribuinte, e ausente comprovação de erro material, mantém-
se a exigência fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE
A multa de ofício está em conformidade com o art. 44 da Lei no
9.430/1996. O CARF não detém competência para afastar penalidades
legais sob alegação de inconstitucionalidade.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. LIMITE. STJ. PERCENTUAL DE
100%. SALVO REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE.
De acordo com decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a multa qualificada deve se limitar ao percentual de 100%, salvo
reincidência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.693 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720578/2018-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada, e,
quanto ao Recurso Voluntário, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar de nulidade
e, no mérito, em lhe dar parcial provimento, para reduzir a multa de ofício ao percentual de
100%, salvo reincidência.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre os Autos de Infração de fls. 589 a 605, lavrados
em face da contribuinte, referentes à Contribuição para o PIS/PASEP e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, relativamente ao período de agosto de 2013 a
março de 2014 e maio de 2015.
Consta dos referidos autos a constituição de crédito tributário no montante total
de R$ 27.249.980,66 (vinte e sete milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e
oitenta reais e sessenta e seis centavos), englobando principal, multa de ofício e juros de mora,
valores estes atualizados até agosto de 2018.
A fiscalização elaborou também o Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome
do Sr. Jonas Alves da Silva, CPF n° 938.755.334-53, na qualidade de sócio administrador da
empresa, em razão da prática de atos com excesso de poderes e infração à lei e ao contrato
social, nos termos do inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional.
Adoto, com os ajustes cabíveis, o relatório constante da decisão de primeira
instância, por bem retratar os fatos e antecedentes do presente processo.
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os Autos de Infração, de fls. 589/605, em que são exigidos R$
958.770,93 de PIS/Pasep não cumulativo e R$ 6.318.935,11 de Cofins não
cumulativa, além de multa de ofício de 225% e encargos legais, em face da
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.693 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720578/2018-41
3
insuficiência de recolhimento da contribuição, relativamente aos seguintes
períodos de apuração: 02/2013 a 12/2013; 01/2014 a 03/2014 e 5/2015
(Cofins) e 08/2013 a 12/2013; 01/2014 a 03/2014 e 5/2015 (PIS/Pasep).
A fiscalização elaborou também o Termo de Sujeição Passiva Solidária para o
Sr. Jonas Alves da Silva, CPF n.o 938.755.334-53, por excesso de poderes,
infração de lei, contrato social, nos termos do inc. III do art. 135 do Código
Tributário Nacional.
No tópico "DOS FATOS", a fiscalização relata que, em 23/10/2017, emitiu o
Termo de Início de Ação Fiscal, intimando a contribuinte a apresentar
documentos e demonstrativos contábeis, entre os quais, cópia dos contratos
de cessão onerosa de crédito financeiro com a APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA, CNPJ n.o 15.511.847/0001-08.
Informa que, em resposta, a empresa alegou que deixaria de apresentar os
contratos de cessão onerosa solicitados, tendo em vista que eles contêm
cláusula de confiabilidade e são de cunho comercial, devendo-se considerar,
ainda, que a escrituração fiscal supre tal requisição.
Narra que a impugnante apresentou cópias de requerimentos efetuados à
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), nos quais informa que valores de IRPJ
(12/2013), CSLL (12/2013), PIS (08/2013 a 03/2014 e 05/2015) e Cofins
(02/2013 a 03/2014 e 05/2015) foram extintos com o valor apurado no resgate
dos títulos públicos.
Explica que, em 02/03/2018, devido ao não atendimento à intimação anterior,
a interessada foi re-intimada "a apresentar os itens não atendidos e o LALUR
2013, sendo que, até o presente momento, o contribuinte não respondeu a esta
segunda intimação".
No tópico "DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS APURADOS", relata que a
contribuinte, embora tenha sido intimada, por duas vezes, a apresentar o
demonstrativo de apuração do PIS e da Cofins, limitou-se a responder apenas a
primeira intimação, na qual alegou que "por não existir campo específico na
DCTF - obrigação acessória, para efetivar a descrição e ocorrência da
modalidade de pagamento, todo o procedimento foi informado através dos
informes protocolados na Secretaria do Tesouro Nacional, embasado em
valores declarados na DIPJ, DACON e EFD, em que consta a real escrituração da
Empresa Contribuinte, inclusive lançados em livros contábeis. [... ] diante do
exposto, os débitos objeto de fiscalização estão lançados em DIPJ, DACON, EFD,
livros contábeis ficando clara a legalidade dos lançamentos e procedimentos de
quitação".
Aduz que tais afirmações estão incorretas, haja vista que o
Dacon e a EFD foram preenchidas com valores totalmente incompatíveis com a
receita da empresa e que a DIPJ de 2013 contém diversas linhas e fichas em
branco, impossibilitando qualquer análise.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.693 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720578/2018-41
4
Ressalta que, por isso, efetuou a apuração do PIS e da Cofins
com base na Escrituração Contábil Digital (ECD) e das declarações de Imposto
Retido na Fonte (DIRF).
No tópico "DO MODUS OPERANDI", aduz que eventuais
diferenças apuradas entre os valores dos tributos devidos e os pagamentos,
parcelamentos, compensações ou suspensões de exigibilidade indevidas é
crédito tributário apto a ser enviado à inscrição em Dívida Ativa da União.
Explica, todavia, que a interessada optou por não confessar os valores devidos
em DCTF, gerando a necessidade de o Fisco lançar os tributos devidos e não
pagos.
Informa que a contribuinte, num período de 14 meses
(fev/2013 a mar/2014) elaborou 69 DCTF, ora incluindo, ora excluindo os
valores devidos de PIS/Pasep e Cofins.
Relata que a empresa informou que tornou cessionária de
créditos financeiros junto à STN, objetivando o resgate de Títulos da Dívida
Pública Externa, que foram utilizados para quitar os tributos lançados.
Assevera que tais créditos não se prestam a tal fim, uma vez que não têm
origem nos títulos estabelecidos no art. 2° da Lei n.° 10.179/2001.
No tópico "DOS TÍTULOS DE QUE TRATAM A LEI 10.179/2001",
discorre sobre a citada lei e a possibilidade de extinção de tributos por títulos
públicos. Explica que apenas os títulos emitidos na forma do artigo 2° dessa lei
têm aptidão para quitar tributos e que os supostos créditos utilizados pela
contribuinte não têm origem nos títulos estabelecidos no art. 2° da Lei n.°
10.179/2001.
No tópico "DO NÃO RECONHECIMENTO DOS CRÉDITOS PELA
STN", esclarece que este é o órgão responsável pela Emissão, Controle e
Resgate dos Títulos Públicos Federais. Aduz que a STN possui entendimento
consolidado, no sentido de que os títulos emitidos no início do século passado,
em outros países e em moeda estrangeira, não possuem os valores a eles
atribuídos e que não podem ser utilizados para extinção de tributos.
No
tópico
"DA
RESPONSABILIZAÇÃO
CRIMINAL
PELO
MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL", relata que existe orientação para que os
membros do Ministério Público Federal promovam a responsabilização
criminal, que podem ser imputadas a sócios e responsáveis por empresas
privadas e a servidores e gestores públicos na hipótese de fraude tributária
com títulos públicos praticadas, como no caso ora relatado.
No tópico "DO VALOR TRIBUTÁVEL DO PIS E DA COFINS", narra
que, em virtude da falta de atendimento às intimações, a apuração dos
tributos foi feita com base na ECD e na DIRF, chegando-se aos seguintes
valores devidos:
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.693 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720578/2018-41
5

No tópico "DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFICIO", aduz
que a contribuinte atendeu parcialmente ao Termo de Início de Fiscalização de
23/10/2017, apresentando apenas cópia do contrato social e a cópia de alguns
requerimentos efetuados junto à STN. Diz que, intimada novamente em
02/03/2018, não apresentou nenhuma informação. Assevera que a falta de
atendimento, intencional e injustificada, às intimações ou, no caso específico,
o desprezo absoluto à atividade da fiscalização, tornando mais lento o
procedimento fiscal, é conduta prevista no §2° do art. 44 da Lei n.° 9.430/96
que determina o agravamento da multa de ofício, aumentando-a de metade.
No tópico "DA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFICIO
QUALIFICADA", aduz que a Appex Consultoria tem atuado junto aos
contribuintes, oferecendo-lhes, com desconto, um produto de comprovada
ilegalidade, isto é, pretensos créditos financeiros junto ao Tesouro Nacional
para a quitação de tributos federais. Diz se tratar de créditos não reconhecidos
pela STN e pela Justiça Federal e que a Appex utiliza de fraude tributária para
obter os valores atribuídos aos títulos públicos da dívida externa. Assevera que
a fraude executada pela contribuinte consiste na aceitação ilícita de supostos
créditos para quitação dos tributos devidos com uma vantagem econômica de
60% do valor do tributo devido, exigindo para o seu implemento a prestação
de informações falsas em DCTF.
Relata que tais procedimentos são realizados pela impugnante,
ou por meio de procurações outorgadas a terceiros, que não somente alteram
as declarações fiscais, como também atuam em processos administrativos
junto ao Tesouro Nacional e à Receita Federal, visando à quitação dos tributos
com os supostos créditos financeiros adquiridos.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.693 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720578/2018-41
6
Aduz que houve entrega de DCTF com informações falsas, o
que impediu a cobrança tempestiva do crédito tributário devido e permitiu à
fiscalizada a fruição indevida de vantagem econômica no valor de cerca de 60%
do valor do tributo sonegado.
Esclarece que, para dar aparência de licitude a estas ações,
foram protocolizados requerimentos na STN, os quais pretendiam a quitação
de tributos devidos com os créditos adquiridos de títulos da dívida pública.
Explica que a RFB vem alertando os contribuintes, a respeito da
ilicitude de não declarar os débitos em DCTF, em descumprimento às
obrigações tributárias acessórias estabelecidas, evitando com isso a cobrança
dos tributos.
Aduz que a fiscalizada, ignorando todos os alertas, deu
seguimento e procurou se beneficiar da fraude, entregando recursos a
terceiros que seriam destinados ao pagamento dos tributos devidos, ficando
com parte destes valores acobertados pela não exigência dos tributos
possibilitadas pelas informações falsas em DCTF.
Ressalta que é do conhecimento da empresa que a operação
de quitação dos tributos foi indeferida pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Afirma que o procedimento de retificação e transmissão de
DCTF com valores zerados, quando há tributos devidos a serem declarados,
constitui declaração apresentada com falsidade, o que enseja a aplicação da
multa qualificada, nos termos do art. 1° da Lei n.° 8.137/90.
Argumenta que prestação de informações falsas em DCTF, com
ausência/redução do valor de tributos devidos, possibilitou à fiscalizada a
fruição indevida dos benefícios assegurados àqueles que pagam
tempestivamente os débitos fiscais, por meio da obtenção da Certidão
Negativa de Débito - CND. Observa que a fruição deste benefício se prolonga
até mesmo após a lavratura do auto de infração, tendo em vista todas as
garantias asseguradas aos contribuintes no contencioso fiscal.
Relata que a Receita Federal encaminhou mensagem de alerta
ao contribuinte (mensagem enviada em 23/04/2015 com ciência em
30/04/2015), informando-lhe sobre as falhas detectadas e possibilidade de
lançamento de ofício.
Quanto ao sócio, explica que seu dolo decorre do fato, tendo
sido cientificado pela Receita Federal de que os alegados Títulos da Dívida
Pública Externa não se prestavam à extinção de crédito tributário federal e que
as informações falsas em DCTF ensejariam o lançamento de oficio, ele não
adotou nenhuma ação com vistas a recolher ao erário os tributos devidos.
Conclui que o encadeamento dos fatos denota que a empresa
incorreu nas hipóteses de sonegação e fraude, conforme disposto nos arts. 71
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.693 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720578/2018-41
7
e 72 da Lei n.° 4.502/64, já que, conscientemente, omitiu os débitos perante o
Fisco e procedeu de forma indevida à extinção das respectivas contribuições,
devendo-se, assim, qualificar a multa no percentual de 150%, nos termos do
inc. I do §1° do art. 44 da Lei n.° 9.430/96.
No tópico "DA RESPONSABILIDADE DOS MANDATÁRIOS ART.
135, III, DO CTN", afirma que restou evidenciado que, apesar de todos os
alertas, o administrador optou por continuar a prática fraudulenta, fato que
implicou a falta de recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Nacional.
Explica que a responsabilidade do sócio-administrador ocorre quando haja
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei. Esclarece que ficou
caracterizada infração à lei pelo administrador, pois a contribuinte tinha pleno
conhecimento de que a forma de contratação dos créditos junto à APPEX e a
posterior extinção de tributos era irregular, que nada fez, restando
caracterizada a responsabilidade solidária de Jonas Alves da Silva, CPF n°
938.755.334-53.
Cientificada
em
14/08/2018,
a
contribuinte
interpôs
impugnação, em 13/09/2018, alegando, em síntese, o seguinte.
No tópico "DO ESCORÇO FÁTICO", descreve a autuação fiscal,
alegando que o Fisco adotou premissa fática absolutamente equivocada. Aduz
que o argumento de que os tributos devidos não foram declarados é
equivocado, pois eles estão com a exigibilidade suspensa, em virtude de
parcelamento feito no PAF n.° 10469.727516/2014-65, "bem como em virtude
de outros processos de cobrança, ambos instaurados perante a Receita
Federal, os quais tratam dos mesmos tributos e competências fiscalizados e
autuados por meio do Auto de Infração ora impugnando, a saber: o Processo
Administrativo n.° 10469.721495/2016-36 (DOC. 03), instaurado para fins de
apuração de Malha de DCTF; e o Processo Administrativo n.°
10469.721.483/2016-10 (DOC. 04), instaurado para fins de cumprimento de
decisão judicial, para inclusão de obrigações tributárias no âmbito do
parcelamento especial instituído pela Lei n.° 12.996/2014 com as alterações
previstas no art. 34 da Lei n.° 13.043/2014".
No tópico "DA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO REFERENTE
A CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA", argumenta que não
só não deixou de proceder à correta declaração das suas obrigações
tributárias, o que fez mediante a entrega de DCTF retificadoras, as quais
continham todas as informações corretas, como também confessou as suas
dívidas, lançando-as num parcelamento ordinário, autuado no Processo
Administrativo n.° 10469.727516/2014-65 (DOC. 02), conferindo-lhes, pois, a
suspensão da sua exigibilidade.
Esclarece que elaborou planilhas, as quais demonstram
"tratar-se das mesmas obrigações tributárias, tanto as exigidas por meio
destes Autos de Infração, ora impugnados, quanto àquelas que foram objeto
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.693 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720578/2018-41
8
de parcelamento ordinário, realizado no Processo Administrativo n.°
10469.727.516/2014-65 (DOC. 02), bem como as obrigações tributárias que
foram objeto de discussão e/ou reconhecimento no âmbito dos outros dois
processos de cobrança, ambos igualmente instaurados perante a Receita
Federal, os quais tratam dos mesmos tributos e competências fiscalizados e
autuados por meio do Auto de Infração ora impugnando, a saber: o Processo
Administrativo n.° 10469.721.495/2016-36 (DOC. 03), instaurado para fins de
apuração de Malha de DCTF; e o Processo Administrativo n.°
10469.721.483/2016-10 (DOC. 04), instaurado para fins de cumprimento de
decisão judicial, para inclusão de obrigações tributárias no âmbito do
parcelamento especial instituído pela Lei n.° 12.996/2014 com as alterações
previstas no art. 34, da Lei n.° 13.043/2014".
Alega que as diferenças de valores entre os créditos tributários
selecionados para fins de parcelamento ordinário (PAF n.°
10469.727516/2014-65) e discutidos nos outros dois processos de cobrança
(10469.721495/2016-36 e 10469.721483/2016-10) e os créditos tributários
lançados nos Autos de Infração não são argumentos para a manutenção da
atuação, primeiro porque se o lançamento fosse destinado, tão somente, à
cobrança de eventual diferença outro deveria ser o procedimento e outros
seriam os elementos de constituição do crédito tributário; e em segundo lugar,
porque restou demonstrada a precariedade da apuração do suposto crédito
tributário devido, o que a torna insubsistente, dado que fundada em
elementos inservíveis para os fins almejados.
No tópico "Dos débitos com exigibilidade suspensa, vinculados
ao Processo Administrativo Fiscal n.° 10469.721495/2016-36 (DOC. 03)",
assevera que os valores devidos de Cofins dos PA 02/2013 e 07/2013 padecem
das mesmas falhas encontradas nos débitos discutidos no tópico anterior, pois
encontram com a exigibilidade suspensa. Esclarece que os citados débitos de
Cofins decorrem de análise efetuada pela Delegacia de Natal/RN atinentes ao
mesmo fato que deu gênese ao presente processo administrativo fiscal, não
havendo razão a justificar a duplicidade de cobranças, uma em sede de malha
de DCTF (processo n.° 10469.721495/2016-36) e a outra neste Auto de
Infração. Explica que apresentou impugnação administrativa em 29/06/2016
contra a cobrança dos débitos oriundos da malha, razão pela qual estes, no
momento da lavratura do Auto de Infração, estavam suspensos, nos termos do
art. 151 do CTN.
No tópico "Dos débitos com exigibilidade suspensa, vinculados
ao PAF n° 10469.721483/2016-10", diz que as dívidas de PIS e Cofins alusivas
aos meses de 08/2013 a 11/2013 também encontram-se com a exigibilidade
suspensa, uma vez que foram incluídas no parcelamento especial instituído
pela Lei n.° 12.996/2014 com as alterações previstas no art. 34 da Lei n.°
13.043/2014, como se extrai da cópia anexa.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.693 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720578/2018-41
9
No tópico "DA MULTA CONFISCATÓRIA", diz que o percentual
de 225% é abusivo. Destaca que, de acordo com o novo entendimento do STF,
as multas não poderão ser aplicadas em percentual superior a 100%, em caso
de multa punitiva, e 20%, em caso de multa moratória, sobre o valor do tributo
devido, sob pena de haver a caracterização do confisco. Assevera que é nítido
o caráter confiscatório da multa em apreço, nos termos do art. 150, inciso IV,
da Constituição Federal de 1988, o qual, apesar de referir-se a tributo, aplica-
se às multas pelo descumprimento das obrigações tributárias principais e
acessórias.
Requer:
i. efeito suspensivo da exigibilidade do credito tributário;
ii. a procedência da impugnação;
iii. em atenção ao princípio da eventualidade, a redução da
referida penalidade a patamares razoáveis, devendo ser aplicada, no máximo,
no percentual de 100%.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), por maioria de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação, determinando a exclusão dos valores já parcelados ou
com exigibilidade suspensa, a redução da multa de ofício de 225% para 150% e a manutenção
das demais exigências constantes do auto de infração, inclusive quanto à responsabilização
solidária do sócio.
Em razão do valor do crédito tributário mantido, superior ao limite de alçada, foi
interposto recurso de ofício, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula
CARF no 103.
Repisando os argumentos apresentados em primeira instância, a Recorrente em
seu Recurso Voluntário sustenta, em apertada síntese, que a exigência fiscal impugnada
envolve crédito tributário com exigibilidade suspensa, já parcelado ou discutido em outro
processo, o que caracterizaria duplicidade de cobrança.
Alega, ainda, vícios na apuração do crédito tributário, por ter sido realizada com
base em elementos incompletos, em afronta ao princípio contábil da competência, e que
eventual recalculo dos valores pela DRJ teria extrapolado sua competência legal.
Defende a nulidade da autuação, invocando precedentes do CARF, STJ e CSRF
sobre a impossibilidade de lançamento de crédito com exigibilidade suspensa, bem como o
princípio da proteção à confiança (art. 146 do CTN).
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.693 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720578/2018-41
10
Por fim, requer a reforma integral da decisão de primeira instância, a declaração
de improcedência dos autos de infração e, subsidiariamente, a redução da multa punitiva de
150% para 100%, por suposto caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência,
conhece-se do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração lavrados em face da
Contribuinte e do devedor solidário (sócio), relativos às contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins,
referentes aos anos-calendário de 2013 a 2015, com crédito tributário constituído no montante
de R$ 27.249.980,66, englobando principal, multa de ofício e juros de mora, valores atualizados
até agosto de 2018.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou parcialmente procedente a
impugnação, determinando a exclusão dos valores já parcelados ou com exigibilidade suspensa,
a redução da multa de ofício de 225% para 150% e a manutenção das demais exigências
constantes do auto de infração, inclusive quanto à responsabilização solidária do sócio.
Em decorrência dessa decisão, a Contribuinte interpôs recurso voluntário e a
autoridade julgadora, recurso de ofício, por superar o valor mantido o limite de alçada previsto
na Súmula CARF no 103.
Passo à análise.

1. DO RECURSO DE OFÍCIO
Em razão de o valor exonerado no montante de R$ 5.060.047,59, referente a
valores parcelados ou suspensos, ultrapassar o limite de alçada vigente à época da decisão de
primeira instância, fixado em R$ 2.500.000,00 e pela Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de
2017, a autoridade competente interpôs recurso de ofício.
Contudo, para fins de admissibilidade, aplica-se o limite de alçada vigente na
data da apreciação do recurso pela instância recursal, atualmente fixado em R$ 15.000.000,00,
conforme dispõe a Portaria MF no 2/2023.
A respeito da aplicação do limite de alçada no tempo, por se tratar de norma
processual, consolidou-se o entendimento, no âmbito deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pela sua aplicação imediata aos processos em curso, em detrimento da
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.693 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720578/2018-41
11
norma vigente à época da interposição do recurso. Tal orientação está consagrada na Súmula
CARF no 103, segundo a qual:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Considerando que o valor exonerado não atinge o patamar atualmente exigido, o
presente recurso de ofício não deve ser conhecido.

2. DO RECURSO VOLUNTÁRIO

I.
Tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação de regência, razão pela qual dele conheço.

II.
Das preliminares
A Recorrente sustenta a nulidade do lançamento, ao argumento de que os Autos
de Infração teriam sido construídos com erro material na apuração da base de cálculo, o que
comprometeria a certeza e a liquidez do crédito tributário, em afronta ao art. 142 do CTN.
Não procede a alegação.
A base de cálculo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins corresponde à
receita bruta auferida no mês, conforme disposto no art. 1o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
No caso concreto, a fiscalização apurou os valores com base nas informações
prestadas pela própria contribuinte, extraídas de sua Escrituração Contábil Digital (ECD) e
demais declarações acessórias, não havendo nos autos qualquer elemento probatório que
demonstre erro aritmético ou vício material na composição da base de cálculo.
A Recorrente não apresentou documentos, planilhas ou memórias de cálculo
capazes de evidenciar distorção nos valores exigidos, limitando-se a alegações genéricas e sem
aderência aos critérios legais de apuração, o que não é suficiente para infirmar a presunção de
legitimidade e veracidade do lançamento.
Assim, não restando comprovado o alegado equívoco, afasta-se a nulidade
pleiteada, devendo o lançamento ser mantido tal como reconhecido pela decisão de primeira
instância.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.693 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720578/2018-41
12

III.
Do Mérito
Alega a Recorrente, em síntese, que a autuação fiscal envolve créditos tributários
com exigibilidade suspensa, já parcelados ou discutidos em outros processos, o que
configuraria duplicidade de cobrança e violação ao art. 151, III e VI, do CTN. Aduz, ainda, que a
autoridade julgadora de primeira instância teria extrapolado sua competência ao determinar
diligência fiscal e recalcular valores, e que o lançamento conteria erro material na apuração da
base de cálculo, comprometendo a exatidão do crédito tributário. Por fim, questiona a multa de
ofício de 150%, reputando-a excessiva e confiscatória.
Não lhe assiste razão.
Conforme registrado na decisão recorrida, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) analisou detidamente as alegações apresentadas e concluiu, com acerto, pela
procedência parcial da impugnação, determinando a exclusão dos valores com exigibilidade
suspensa, de modo a restringir o crédito tributário aos montantes efetivamente exigíveis.
Assim, não subsiste a alegação de duplicidade de cobrança, tendo sido sanado o ponto
controvertido e corrigido o valor devido em conformidade com os elementos constantes dos
autos.
A autoridade julgadora atuou dentro dos estritos limites de sua competência,
sendo-lhe facultado, nos termos dos arts. 29 e 32 do Decreto no 70.235/1972, determinar
diligências fiscais e promover ajustes quantitativos destinados à exata determinação do crédito
tributário, sem alteração do critério jurídico adotado pela fiscalização.
Registre-se, ademais, que a defesa limitou-se a invocar um extenso rol de
princípios constitucionais e tributários — tais como legalidade, segurança jurídica, proteção da
confiança, vedação ao confisco, entre outros — de forma meramente retórica, dissociada dos
fatos e fundamentos jurídicos do caso concreto. As alegações apresentadas revelam-se
genéricas e imprecisas, sem qualquer demonstração de violação efetiva aos preceitos
invocados, não enfrentando os fundamentos técnicos do lançamento e não apontando vícios
específicos aptos a infirmar a constituição do crédito tributário. Em diversos trechos, a defesa
confunde a enunciação teórica dos princípios com sua aplicação prática, utilizando-os como
simples apelo argumentativo, sem conteúdo jurídico idôneo a afastar a exigência fiscal.
No tocante à base de cálculo, observa-se que o crédito tributário foi apurado
com base em informações declaradas pela própria contribuinte, constantes de suas
escriturações contábil e fiscal digitais, aplicando-se corretamente os critérios legais de
apuração das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, sem dedução de despesas operacionais.
Quanto à multa de ofício, fixada em 150%, verifica-se que a DRJ reduziu o
percentual originalmente aplicado (225%), adequando-o ao patamar previsto na legislação de
regência. O percentual remanescente encontra respaldo no art. 44 da Lei no 9.430/1996, e sua
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.693 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720578/2018-41
13
manutenção decorre da ausência de elementos que indiquem desproporcionalidade ou caráter
confiscatório, não competindo a este Conselho afastar penalidade legal sob fundamento de
suposta inconstitucionalidade.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
736.090, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, já transitado em julgado e de
observância obrigatória por parte deste colegiado, decidiu que a multa qualificada deve se
limitar ao percentual de 100%, salvo no caso de reincidência, cuja ementa restou assim
redigida:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário.
Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade
e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário
ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito
tributário.
1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a
reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade.
2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei
no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude
ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no
9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em
que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da
Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida
(vide § 1o-A do citado artigo).
Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual
trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de
sonegação, fraude ou conluio.
3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em
razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do
débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do
débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A,
da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo”.
4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a
produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os
patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da
tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos
administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos
geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido
o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.693 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720578/2018-41
14
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (g.n.)
Assim aplicando-se o decidido pelo STJ, conclui-se pela redução da multa
qualificada ao percentual de 100%, tendo-se em conta a inviabilidade de se apurar, neste
momento processual, eventual reincidência dos autuados.
Diante do exposto, mantenho a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos, os quais ora adoto como razões de decidir, ratificando a exclusão dos
valores indevidos, a redução da multa e a manutenção da exigência remanescente.

IV.
Da Conclusão

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, conhecer do
recurso voluntário, afastar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar parcial
provimento, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, salvo reincidência.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 1326
DF CARF MF
Original